Tribunal: TJDFT
Processo: 0714278-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO: 0714278-95.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: GUILHERME DE ANDRADE DIAS IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por GUILHERME DE ANDRADE DIAS contra ato atribuído à Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e à Secretária de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal consubstanciado na decisão que autorizou o arrendondamento para baixo da nota de corte da prova objetiva do concurso da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (SEDES), realizado pelo Instituto Brasil de Educação – IBRAE. Após a regular instrução do mandamus, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para emissão de parecer (ID 18572027), oportunidade em que destacou “(...) foram impetrados diversos mandados de segurança impugnando o item IV, alínea “c” da Decisão no 850/2020-TCDF, que considerou regular o arredondamento para baixo do número de acertos em decorrência da anulação de questões de determinada prova. Os mandamus tiveram como causa de pedir a decisão da Corte de Contas que permitiu o arredondamento das questões do concurso da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal – SEDES, ora debatido, e como pedido a anulação da referida decisão. (...) Conforme informações do IBRAE, tramitam perante o TJDFT 46 mandados de segurança com pedido e causa de pedir idênticos aos do presente mandamus, além das mesmas partes no polo passivo (...)considerando o risco da prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios observa que os mandados de segurança interpostos contra a Decisão no 850/2020 – TCDF deverão ser reunidos e julgados em conjunto, nos termos do art. 55, § 3o, do Código de Processo Civil e do artigo 81 do Regimento Interno do TJDFT”. Ressalto que nos autos do MS 0712126-74, tratando da mesma questão, determinei a remessa à Subsecretaria de Distribuição e Autuação de Processos de 2a Instância - SUDIA para que esclarecesse data e horário da distribuição, de todos os mandados de segurança retratados, em ordem cronológica, ou, caso não fosse possível, para que a SUDIA informasse qual o primeiro mandado de segurança impetrado nesta egrégia Corte de Justiça, e para a relatoria de qual Desembargador, visando aferir eventual conexão, competência e prevenção (ID 18382838 do MS 0712126-74). Sobreveio a certidão de ID 18404559 naqueles autos (MS 0712126-74), nos seguintes termos: “Em atenção ao r. despacho de ID 18382838, certifico e dou fé, após pesquisa dos processos listados na manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça (ID18319439, pg 5), que o processo mais antigo é o MS 0711601-92.2020.8.07.0000, distribuído ao Excelentíssimo Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, no dia 12/05/2020, às 17:24. Esta Subsecretaria permanece à disposição para eventual redistribuição.” É o relato do que necessário. DECIDO Consoante o artigo 55, caput, do Código de Processo Civil, reputam-se conexas duas ou mais ações, “quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. Na esteira desta intelecção, ressalto, de início, que a identidade de partes não se revela pressuposto do instituto em tela, porquanto não se trata de uma necessária tríplice identidade, requerida para a configuração de litispendência ou coisa julgada. Para haver conexão, nos termos do artigo 55 do CPC, requer-se coincidência entre o pedido e a causa de pedir. Dessa forma, cumpre refutar uma inarredável identidade de partes para que as causas sejam conexas, pois tal requisito não é pressuposto do aludido diploma legal. E complementa o § 3o do mencionado diploma legal: “§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.” No caso em exame, e nos termos da manifestação do Ministério Público, há similitude entre os contextos fáticos e as ações retratadas, tidas por conexas, e, por conseguinte, comum o pedido ou a causa de pedir, revelando-se necessário a reunião para julgamento conjunto do presente writ com o primeiro mandado de segurança distribuído nesta egrégia Corte de Justiça, pois, mesmo que de conexão não se tratasse, a medida visa evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, tal como preconiza o artigo 55, § 3o, do CPC, Com efeito, a depender do desfecho dessas ações constitucionais, pode haver risco de conflitos e contradições quando dos respectivos julgados, eis que similares os fatos concretos narrados em todos os feitos e os pedidos ali insertos, que se identificam entre si, podendo repercutir frontalmente na seara jurídica de todas as partes litigantes, revelando notar, ainda, tratar-se de concurso público, com número expressivo de candidatos e eventuais litisconsortes necessários passivos envolvidos. Na jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, há muito é assente a ideia de que o fundamento essencial a exigir a reunião de processos é a busca de uma jurisdição uníssona, imune a possíveis contradições, por isso a indagação sobre o pedido ou a causa de pedir, não se exigindo a perfeita identidade, senão que haja um liame que os faça passíveis de decisão unificada. Observe-se, em interessante acórdão relatado pelo e. Min. Luiz Fux, a minimização de requisitos para se admitir a conexão: “O instituto da conexão tem, assim, como sua razão maior de ser, evitar o risco de decisões inconciliáveis. Por esse motivo, diz-se, também, que são conexas duas ou mais ações quando, em sendo julgadas separadamente, podem gerar decisões inconciliáveis, sob o ângulo lógico e prático”. (REsp 627.975/PB, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJ 09.10.2006 p. 260). E ainda: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC E CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADOS. CONEXÃO. CAUSAS COM VÍNCULO DE IDENTIDADE. RELAÇÕES JURÍDICAS QUE SE APOIAM EM FATO ÚNICO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. ECONOMIA PROCESSUAL E PRESERVAÇÃO DO PRESTÍGIO DAS DECISÕES PROFERIDAS. DISCRICIONARIEDADE RELATIVA DO JUÍZO. (...) 3. Uma causa, mercê de não poder ser idêntica à outra, pode guardar com ela um vínculo de identidade, quanto a um de seus elementos caracterizadores. Esse vínculo entre as ações por força da identidade de um de seus elementos denomina-se, tecnicamente, de conexão. 4. A conexão é um instituto inspirado na preservação do prestígio do Poder Judiciário, por força da coerência e compatibilidade de suas decisões e atendimento aos postulados da economia processual, ao permitir que, num único processo e através de sentença una, possa o juiz prover sobre várias relações, ampliando o espectro da decisão para imiscuir no seu bojo uma pluralidade de conflitos, aumentando a efetividade da função pacificadora da justiça. 5. A conexão ou a continência, por decorrência da identidade da causa de pedir ou pedido, torna conveniente o julgamento conjunto, não só por medida de economia processual, mas também para evitar a possibilidade de prolação de decisões contraditórias, que trariam desprestígio à Justiça. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece certa e relativa margem de discricionariedade na avaliação do julgador, quanto à intensidade da conexão, mas devendo essa avaliação ser sempre orientada pela máxima de que as decisões não devem se contradizer. (...)” 9. Agravo interno provido, par desde logo se conhecer do recurso especial e lhe dar parcial provimento.” (AgInt no AREsp 479.470/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 27/09/2017) “PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 103 DO CPC/73. TRIBUNAL LOCAL QUE RECONHECEU O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À REUNIÃO DOS PROCESSOS COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. MANUTENÇÃO DO JULGADO PELOS SEUS PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte tem entendido que o magistrado, a seu critério e diante de cada caso concreto, verificará a utilidade do julgamento simultâneo, com vistas a evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual. Precedentes. (...) 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 869.278/MG, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, 3a TURMA, DJe 03/05/2016). Dispõe o art. 81, “caput” e § 1o, do RITJDFT: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016)” Entende-se, pois, que a primeira distribuição de ação originária ou recurso relacionado aos processos conexos e/ou risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles, induz a prevenção do órgão e do Relator para os demais. Por todo o exposto, com apoio no art. 81, caput e §1o, do RITJDFT c/c art. 55, § 3o, do CPC, redistribuam-se os autos ao e. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, com as homenagens de estilo. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator